Tribunal: TJDFT
Processo: 0732251-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732251-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: FILIPE CESAR DE QUEIROZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o recolhimento do preparo (Id. 29779070 e Id. 29779071) após a data de interposição do Agravo de Instrumento, intime-se o Agravante para que recolha o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 14 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora